Tribunal: TJBA
Processo: 8001644-73.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001644-73.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:
MARCIA REGINA LEITE VILAS BOAS

APELADO: REINALDO PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 AO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta pelo Município de
Itaberaba
contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Execução Fiscal ajuizada para cobrança da
Imposto Predial e Territorial Urbano

(
IPTU
), no valor de R$
2.151,60
(-), com fundamento no
art
. 485, III, do CPC. O juízo de origem entendeu caracterizado o abandono da causa pelo exequente, ao argumento de inércia processual. O Apelante sustenta a ausência de intimação pessoal, nos termos do
art
. 485, § 1º do CPC, além da inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de extinção do feito por abandono da causa observou os requisitos do
art
. 485, § 1º, do CPC, notadamente a intimação pessoal do exequente; e (
ii
) estabelecer se é possível aplicar ao caso concreto a tese firmada no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, considerando o valor do crédito e o tempo de paralisação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

O abandono da causa, para fins de extinção do processo sem julgamento do mérito, exige a prática de intimação pessoal da parte autora, com ciência inequívoca da necessidade de impulsionar o feito no prazo de 5 dias, nos termos do
art
. 485, § 1º, do CPC.

4 - No caso concreto, foi determinada
a intimação da
parte exequente para fornecer novo endereço do executado e
comprovar diligências administrativas prévias para a satisfação do crédito
, sem qualquer advertência sobre a possibilidade de extinção do processo.

5 -
E
quivocada a extinção do feito por abandono, sem o respeito ao procedimento previsto no
a
rt
.
485, §1º do CPC.

6 - A tese firmada no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 autorizam a extinção de execuções fiscais de baixo valor — inferiores a R$ 10.000,00 — apenas quando ausente movimentação útil há mais de um ano e inexistência de bens penhoráveis, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - A extinção do processo com base no abandono da causa (CPC,
art
. 485, III) exige intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa, nos termos do § 1º do mesmo artigo.

2 - A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 exige a paralisação do feito por mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis, requisitos não verificados no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 4º, 17, 485, III e § 1º; CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, e 37,
caput
; Lei nº 6.830/80,
art
. 40; Resolução CNJ nº 547/2024,
art
. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

-
TJ-BA, APL nº 8001348-85.2017.8.05.0201, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenaud
, j. 09.08.2022;

- TJ-BA, APL nº 8001653-08.2021.8.05.0079, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 23.08.2022;

- TJ-RJ, APL nº 0038727-43.2017.8.19.0029, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, j. 04.05.2023;

- STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.12.2023 (Tema 1.184);

- STJ, Súmula 452.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
8001644-73.2023.8.05.0112
, em que é apelante
MUNICÍPIO DE ITABERABA
, e apelado
REINALDO PEREIRA DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao

Apelo.

Sala das Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA